Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MENSALIDADES COBRADAS APÓS O ÓBITO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A prova pericial requerida pela ré apelante é desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os os documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da regularidade das cobranças de mensalidade do titular do plano de saúde.
2. As Resoluções da ANS n. 412/16 e 557/22 não preveem a hipótese de óbito do beneficiário, porém, o falecimento do segurado é, evidentemente, causa de extinção do contrato. Logo, por meio de interpretação lógico-sistemática, nestes casos deve-se observar os mesmos parâmetros definidos para cancelamento do contrato do plano de saúde e exclusão de segurado. Precedentes.
2.1. A comunicação da morte do beneficiário titular pode ser feita para a operadora ou à administradora do plano de saúde e gera efeito imediato ao requerimento de exclusão do segurado falecido, restando devidas, a partir de então, apenas as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pelo uso de serviços realizados antes da solicitação.
2.2. No caso, a restituição das mensalidades cobradas indevidamente é atinente ao período de maio de 2020 até fevereiro de 2021, de modo que incide a jurisprudência anterior ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial), sendo exigida a demonstração de má-fé para a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a qual foi averiguada, na espécie, pois, a despeito da comunicação do falecimento do titular em abril de 2020, a seguradora somente cessou os descontos de mensalidade referente ao plano assistencial de cujus, em fevereiro de 2021.
3. Apesar do art. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 versarem precipuamente sobre casos de rescisão/exoneração do contrato de trabalho sem justa causa e aposentadoria, a interpretação lógico-sistemática de tais normas, juntamente com o art. 8o da Resolução Normativa n. 488/22 e o corolário do pacto de solidariedade intergeracional que rege os planos de saúde, traçam a solução também para hipótese de óbito do titular, cuja previsão na Lei n. 9.656/98 não é exaurida.
3.1. Portanto, mesmo com o falecimento do titular do plano de saúde, fica assegurado aos segurados dependentes o direito de manter-se assistido sob as regras até então vigentes, mediante o pagamento das mensalidades, descontada a cota parte referente ao segurado que veio à óbito (art. 30, §§ 2o e 3o, da Lei n. 9.656/98).
3.2. Ademais, malgrado a Súmula n. 13/10 da ANS refira-se a priori ao plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de planos de saúde e o respeito à dignidade da pessoa idosa atraem a garantia de manutenção dos dependentes aos planos coletivos por adesão.
4. O injusto cancelamento do plano de saúde e a cobrança abusiva de mensalidades referentes ao beneficiário já falecido ultrapassam o simples descumprimento contratual e ensejam a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada idosa.
5. Apelação das autoras conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.